Tribunal: TJMT
Processo: 1004590-16.2022.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004590-16.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLY CRISTINE KLASENER DOS SANTOS - CPF: 051.795.341-27 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam as partes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 164121722, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente do pedido inicial para condenar a reclamada ao pagamento, a título de dano material, já com desconto de 10 % (dez por cento), do valor de R$ 7.604,68 (sete mil seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso.

Em suas razões recursais, a parte reclamante almeja a restituição integral dos valores pagos, sem incidência de multa, bem como a condenação em danos morais.

A parte reclamada, em seu recurso, pleiteia que seja reconhecida a cobrança referente à multa de 30% prevista na cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, como regular.

Em contrarrazões, a parte reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante contratou os serviços da parte reclamada para agenciar, captar imagens e administrar toda a festa de formatura da turma que fazia parte, englobando “
churrasco da saudade, festa de 500 dias, festa de 100 dias, celebração ecumênica, descerramento de placa, colação de grau e o tradicional baile de gala
”. Para tanto, efetuou o pagamento da quantia de R$ 8.740,00 (oito mil e setecentos e quarenta reais), a qual foi integralmente adimplida.

Alega que dos eventos contratados, com previsão da formatura para fevereiro/2021 (id. 90128983 - Pág. 2), apenas 03 (três) ocorreram, sendo estes: colação de grau (organizada pela própria faculdade), festa de 500 dias e “festa do meio advogado”.

A demandada, por sua vez, ressalta os impactos causados pela pandemia do COVID-19,
confessa que deveria efetuar a devolução do valor contratado até 31/12/2023,
invoca a aplicabilidade da Lei nº 14.046/2020 e a legalidade da multa pela rescisão contratual unilateral, no percentual de 30% (trinta por cento).

Pois bem,
importa consignar que a Lei nº 14.046/2020, a qual dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, não é aplicável para o caso em análise, uma vez que a reclamada, embora promova eventos, não se enquadra no setor de turismo e cultura.

No caso, restou incontroverso que a reclamante contratou os serviços da reclamada, bem como gerou a sua rescisão, o que atraiu a incidência da multa contratual de 30% (trinta por cento) do valor do serviço (cláusula quinta –
id. 164122297
).

No entanto, apesar de regular a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pela reclamante, o
valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido para a reclamada.

Nesse contexto, impende destacar que a jurisprudência, consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

Ainda, merece destaque a redação do art. 52, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
.

3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Desse modo, tenho que no caso concreto deve ser aplicada a multa de
10% (dez por cento),
assim como reconhecido na sentença, considerando que a motivação para a rescisão do contrato decorreu de um caso fortuito impossível de ser previsto por qualquer das partes.

Além disso, a manutenção da multa também servirá para compensar os eventos que foram realizados pela reclamada, como a
festa de 500 dias e “festa do meio advogado”.

No que pertine ao dano moral, tenho que não restou configurado, visto que a parte autora foi quem solicitou a rescisão do contrato em razão das problemáticas influenciadas pela pandemia da Covid-19.

Além disso,
friso que não há informação de tratativa referente à data para devolução dos valores, não tendo a reclamante demonstrado prejuízos pela ausência do reembolso, o qual já foi determinado em sentença.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Logo, não havendo demonstração de ato irregular por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, o afastamento da condenação em danos morais. A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE AGENCIAÇÃO DE FORMATURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECLAMANTE – DESISTÊNCIA DEVIDO COVID 19 - MULTA CONTRATUAL MANTIDA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Contrato de prestação de serviços de formatura, rescindido em razão da pandemia Covid-19.

2. O contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem da multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade.

3.
Em relação aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, visto que a discussão travada neste caso, diz respeito a relação contratual, não havendo provas de qualquer excesso por parte da requerida que possa ter causado maiores transtornos
.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. ”

(N.U 1001214-61.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, publicado no DJE 26/11/2022)

Ainda, a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do desembolso, e correção monetária a partir do arbitramento. Contudo, em caso de relação contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação (CC, art. 405), e a correção monetária do desembolso (Súmula 43, STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior
. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento

determinando, de ofício, que a correção monetária incida a partir do desembolso, e os juros de mora incidam a partir d
a citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023